Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-41.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600357-41.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600357-
41.2024.6.16.0096 (DRAP- 0600352-19.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Suzana Teixeira de Paula, para concorrer ao cargo de Vereadora. (indeferiu o
registro de candidatura de Suzana Teixeira de Paula, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o
número 27123, pelo Partido Democracia Cristã, no município de Marilena/PR, pois no caso em
questão, deixou de apresentar documentos: Prova de alfabetização; Certidão para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º grau. conforme disposto no art. 27 II, da Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SUSANA TEIXEIRA DE PAULA (RECORRENTE)
OSNI FRANCISCO MINOTTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093689
01/10/2024
13:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.621

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600357-41.2024.6.16.0096 –
Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SUSANA TEIXEIRA DE PAULA
ADVOGADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO - OAB/PR67024
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
REGISTRO DE CANDIDATURA. FALTA
DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
P R O V A D E A L F A B E T I Z A Ç Ã O E
CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA
E S T A D U A L D E 1 º G R A U N Ã O
APRESENTADAS. DOCUMENTOS
APRESENTADOS APÓS A SENTENÇA
INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Susana
Teixeira de Paula contra decisão do Juízo
da 096ª Zona Eleitoral de Nova
Londrina/PR que indeferiu o pedido de
registro de candidatura ao cargo de
vereadora, em razão da ausência de prova
de alfabetização e da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a
apresentação de alguns documentos
faltantes, após a sentença de indeferimento,
é suficiente para suprir a ausência de outros
Num. 44093689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113394846200000043045247
Número do documento: 24100113394846200000043045247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:35:39

documentos exigidos pela legislação
eleitoral, como a prova de alfabetização e a
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º
grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19
impõe ao candidato a obrigação de
apresentar documentos para verificação
das condições de elegibilidade e da
inexistência de causas de inelegibilidade.

A recorrente apresentou documento oficial
de identificação, mas não comprovou a
alfabetização de forma válida, uma vez que
a declaração de próprio punho apresentada
não foi feita em ambiente reservado e na
presença de servidor do cartório eleitoral,
conforme exigido.

Além disso, a certidão da Justiça Estadual
apresentada refere-se apenas ao 2º grau de
jurisdição, faltando a certidão criminal da
Justiça Estadual de 1º grau, imprescindível
para o deferimento do registro.

A jurisprudência admite a juntada de
documentos faltantes enquanto o processo
não se encontra definitivamente encerrado
nas instâncias ordinárias. No entanto, os
documentos apresentados após a sentença
não foram suficientes para suprir as
exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Manutenção da
sentença que indeferiu o registro de
candidatura.

Tese de julgamento:

A apresentação de documento oficial de
identificação após a sentença não é
suficiente para afastar o indeferimento do
registro de candidatura se permanecem
ausentes outros documentos obrigatórios,
como a prova válida de alfabetização e a
certidão criminal da Justiça Estadual de 1º
grau.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
Num. 44093689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113394846200000043045247
Número do documento: 24100113394846200000043045247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:35:39

TSE nº 23.609/2019, art. 27.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por SUSANA TEIXEIRA DE
PAULA contra a decisão do Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR, por meio
da qual o seu pedido de registro de sua candidatura ao cargo de vereadora foi indeferido,
em razão da falta de apresentação dos seguintes documentos: prova de alfabetização e
certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio da candidata.

Inconformada, a requerente recorreu (id. 44054016), aduzindo, em
síntese, que: a) os documentos faltantes foram apresentados posteriormente, alegando
que o não cumprimento inicial das exigências ocorreu por falta de orientação
adequada; b) a decisão fere direitos fundamentais, especialmente o direito de participar
de eleições, conforme previsto na Constituição Federal e em tratados internacionais,
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44062714).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44078658).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 15/09/2024 (id. 44062716) e as razões foram protocoladas no dia
17/09/2024 (id. 44062711).

Vista ao Ministério Público em 18/09/2024, as contrarrazões foram
apresentadas na mesma data, tempestivamente.
Num. 44093689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113394846200000043045247
Número do documento: 24100113394846200000043045247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:35:39

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, de SUZANA
TEIXEIRA DE PAULA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
27123, pelo(a) 27 - DC, no Município de MARILENA.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Intimado, o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela
legislação em vigor.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
registro.
Deixou de apresentar documentos: Prova de alfabetização; Certidão para fins
eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau. conforme disposto no art. 27 II,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.
É o relatório.
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de SUZANA
TEIXEIRA DE PAULA, para concorrer ao cargo de Vereador.

A recorrente argumenta, em síntese, que os documentos faltantes, prova de
alfabetização e certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do
candidato foram apresentados em 15/09/2024, e que o prazo anterior não foi cumprido
por falta de orientação adequada.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que, apesar de
devidamente intimada, a candidata não apresentou os documentos necessários dentro do
prazo legal, conforme exigido pelo art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/19 e pela Lei nº
9.504/97.

Ressalta que a alegação de "falta de instrução" não justifica a inércia, uma
vez que é responsabilidade da candidata e de seu partido conhecer e cumprir os
requisitos para o registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, ressaltou que, apesar de
devidamente intimada, a recorrente não apresentou todos os documentos exigidos para o
registro de candidatura, conforme previsto nos arts. 24 e 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Ressaltou que "apesar de ter sido intimada para prova de alfabetização,
documento de identificação e certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de
1º grau (id. 44062689), a candidato apresentou, tão somente, documento de identificação,
deixando de acostar prova válida de alfabetização e a certidão para fins eleitorais da
Num. 44093689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113394846200000043045247
Número do documento: 24100113394846200000043045247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:35:39

Justiça Estadual de 1º grau".

Pois bem.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19 estabeleceu os documentos
obrigatórios para fins de registro:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex de forma
simplificada, contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita
Federal, dispensando-se a inclusão de endereços de imóveis, placas de
veículos ou qualquer outro dado pormenorizado. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII):
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência;
vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente
os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII - propostas defendidas pela candidata ou pelo candidato aos cargos de
presidente, governador e prefeito.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19 impõe ao pretenso candidato o
dever de instruir os autos de registro com documentos que têm por finalidade possibilitar
a verificação de existência de condições de elegibilidade e ou causa de inelegibilidade,
não podendo alegar desconhecimento para não cumprir ônus que lhe foi legalmente
imputado.

No caso concreto, segundo informação de id. 44062693, a recorrente deixou
de apresentar prova de alfabetização, documento oficial com foto e certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, inobstante ter sido regularmente intimada.
Num. 44093689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113394846200000043045247
Número do documento: 24100113394846200000043045247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:35:39

A despeito de a jurisprudência ter se firmado no sentido da admissibilidade de
documentos faltantes nos processos de registro de candidatura enquanto não esgotadas
as instâncias ordinárias, os documentos apresentados pelo recorrente após a sentença
não são hábeis a afastar o indeferimento do seu registro.

No que tange à declaração de próprio punho acostada (id. 44062705), com
vistas a suprir a necessidade de prova de alfabetização, observa-se que a mesma não
atende ao requisito disposto no art. 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/19, na medida
em que não consta informação de que foi preenchida pela(o) interessada(o), em ambiente
individual e reservado, na presença de servidora ou servidor de Cartório Eleitoral.

Quanto à certidão da Justiça Estadual apresentada (id. 44062702), observa-
se que a mesma se refere apenas ao 2º grau de jurisdição, conforme pode ser verificado
na própria plataforma de certidões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(https://www.tjpr.jus.br/antecedentes-de-2-grau-para-fins-eleitorais).

Portanto, permanece a ausência da prova de alfabetização e da
certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau.

Dessa forma, não havendo a apresentação completa dos documentos
necessários ao deferimento do registro de candidatura da recorrente, a sentença de 1º
grau deve ser mantida incólume.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600357-
41.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: SUSANA TEIXEIRA DE PAULA - Advogado do(a) RECORRENTE: OSNI
FRANCISCO MINOTTO - PR67024 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE
NOVA LONDRINA PR.

DECISÃO
Num. 44093689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113394846200000043045247
Número do documento: 24100113394846200000043045247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:35:39

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113394846200000043045247
Número do documento: 24100113394846200000043045247
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:35:39